Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733112-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Edson Junior Sousa Ferreira Claudio Severino de Sousa Agravada: Hospital Maria Auxiliadora S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Junior Sousa Ferreira e por Claudio Severino de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0711201-29.2017.8.07.0018. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator